Tribunal: STF
Processo: ARE 1094208
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
VICE-PREFEITO – ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. O mandato de vice-prefeito é incompatível com o exercício cumulado de cargo, emprego ou função pública, a teor, por analogia, do disposto no inciso II do artigo 38 da Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 199, Pleno, relator ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de abril de 1998.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.